Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702078-51.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA LIMA DE LANA TORRES AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Priscilla Lima de Lana Torres contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto por Ímpar Serviços Hospitalares S/A (proc. no 0711820-34.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora da cota parte que lhe cabe dos direitos aquisitivos sobre imóvel (ID no 141012149, págs. 1-5). 2. A agravante apresentou petição em que pugna pela retirada do feito da pauta da 10a Sessão Ordinária Virtual, com início no dia 11/04/2023, nos termos da Portaria GPR 841, art. 4, §§ 1o e 2o c/c art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal (ID no 45564490). 3. Não cabe, nos termos do Regimento Interno, sustentação oral, o que justificaria eventual mudança para sessão presencial. 4. Diante do início do julgamento (11/4/2023 - 13:30h), cuja intimação da agravante ocorreu em 27/3/2023 (ID no 45104651), a retirada da pauta virtual designada atenta contra a duração razoável do processo, direito que é inerente à parte contrária e deve ser respeitado. Não há qualquer prejuízo. 5. Mantenha-se na 10a Sessão Ordinária Virtual (ID no 44641184). Brasília, DF, 11 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO